Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708131-55.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDINA APARECIDA BONER RECORRIDO: ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO, ETELMINO ALFREDO PEDROSA, MARIA CRISTINA BONER LEO, ELIANA VIEIRA MAGALHÃES SILVA, OLAVO MAGALHÃES SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LITIGIOSIDADE DO BEM. DESCONHECIMENTO POR PARTE DO COMPRADOR. BOA-FÉ CARACTERIZADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONVENÇÃO. BEM OBJETO DE CONTRATO DE DOAÇÃO SIMULADA. NULIDADE DA DOAÇÃO RECONHECIDA. RECONVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. 1. O indeferimento de produção de prova oral desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. O acolhimento de pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário, constitui medida excepcional para fins de prova de simulação na aquisição de bem, devendo ser indeferido quando for possível o esclarecimento dos fatos com base no acervo probatório constante dos autos. 3. É admissível a apresentação de reconvenção em face do autor e de terceiros pretensão reconvencional contra autor e terceiros, quando demonstrada a existência de liame entre os fundamentos invocados pela reconvinte em relação às questões debatidas na lide principal. 4. Quem adquire imóvel envolvido em processo judicial fica sujeito a suportar as consequências das decisões judiciais exaradas na demanda em curso, ressalvada a hipótese de boa-fé na aquisição, caracterizada pelo desconhecimento da existência do litígio. 5. Não estando evidenciado que o autor da Ação de Imissão de Posse tinha efetivo conhecimento a respeito da litigiosidade que pendia sobre a posse e a propriedade do imóvel por ele adquirido, não há como lhe ser estendidos os efeitos da sentença exarada nas demandas judiciais em curso à época da celebração do contrato de compra e venda. 6. A existência de contradição entre a vontade externada e a verdadeira intenção das partes, na pactuação de um negócio jurídico, caracteriza simulação, ocasionando a sua nulidade. 7. A doação de bem litigioso, realizada com a finalidade de impossibilitar a perda da propriedade por força de decisão judicial em favor de terceiro, caracteriza ato simulado, a justificar a declaração de nulidade do ato jurídico. 8. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. A recorrente alega violação ao artigo 167, §1°, inciso I, do Código Civil, defendendo que não restou caracterizada a simulação na hipótese dos autos. Aduz, para tanto, não haver qualquer evidência no acervo probatório indicando que CLAUDINA e CRISTINA tenham efetuado um negócio jurídico simulado, pois quiseram, como de fato conseguiram, a transmissão da propriedade do bem imóvel doado. Assim, sustenta ter havido total convergência entre a intenção das partes e a manifestação de vontade externada por ambas na escritura pública de doação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 167, §1°, inciso I, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a conduta das apelantes revela a existência de dissenso entre a vontade declarada/manifestada e a intenção real das partes. Com efeito, os fatos narrados e documentos apresentados deixam claro que a reconvinda MARIA CRISTINA BONER LÉO não tinha a verdadeira intenção de doar o bem à sua mãe, mas apenas retirar o imóvel de seu patrimônio, em razão de litígio em curso, impossibilitando que o réu ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO pudesse obter a imissão na posse do bem.” (ID 21605137 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030